Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703541-64.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA HELOISA MACEDO RODRIGUES SEIDL AGRAVADO: CONDOMINIO PORTO SEGURO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANA HELOÍSA MACEDO RODRIGUES SEIDL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta omissão no acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17400475 – pág. 1 para que todas as publicações sejam feitas em nome do Dr. ERIK FRANKLIN BEZERRA OAB/DF 15.978. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018